Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-88.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Alimentação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
COBRANÇA. Servidores públicos do Município de Tejupá. Suspensão do empenho para pagamento de valores do cartão alimentação. Procedência parcial, sendo afastado o pleito de reparação de danos morais. Sucumbência recíproca configurada. Aquiescência parcial com o pedido demonstrada na contestação que não isenta a ré do pagamento de honorários. Art. 90 do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e

Ementa:
COBRANÇA. Servidores públicos do Município de Tejupá. Suspensão do empenho para pagamento de valores do cartão alimentação. Procedência parcial, sendo afastado o pleito de reparação de danos morais. Sucumbência recíproca configurada. Aquiescência parcial com o pedido demonstrada na contestação que não isenta a ré do pagamento de honorários. Art. 90 do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.